Tribunal: STF
Processo: RE 102708
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-22
Data de publicação: 1985-03-22

Ementa:
ICM. DESPESAS DE TRANSPORTE.
O ACÓRDÃO RECORRIDO, AO DECIDIR, PARTIU DO PRESSUPOSTO DE QUE O
FRETE FOI REALIZADO INDIRETAMENTE PELA PROPRIA VENDEDORA, E QUE
SEU CUSTO DEVE ESTAR INCLUIDO NA FATURA. CORRETA, POIS A
DETERMINAÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICM.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.